Tribunal: TJSP
Processo: 1005383-32.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – Equipamentos para construção – Perfuratriz - Cobrança – Cerceamento de defesa afastado – Prova oral pretendida insuficiente a demonstrar o alegado direito - Contrato firmado entre empresas com cláusula de pagamento pela disponibilização do equipamento – Não demonstrada culpa da requerida pela paralisação da obra – Ônus do requerido, nos termos do artigo 373, II do CPC

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – Equipamentos para construção – Perfuratriz - Cobrança – Cerceamento de defesa afastado – Prova oral pretendida insuficiente a demonstrar o alegado direito - Contrato firmado entre empresas com cláusula de pagamento pela disponibilização do equipamento – Não demonstrada culpa da requerida pela paralisação da obra – Ônus do requerido, nos termos do artigo 373, II do CPC – Sentença mantida.

Apelação não provida.